Tribunal: TJBA
Processo: 8003360-63.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003360-63.2021.8.05.0191 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADO: MARINEIDE ALVES SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, determinando a compensação do valor recebido pela autora com o montante a ser devolvido em dobro e reduzindo o quantum indenizatório por danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 5.000,00. 2 - Embargante alega contradição na determinação de compensação de valores e omissão na análise da natureza jurídica da restituição em dobro e das circunstâncias concretas do caso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - As questões em discussão consistem em saber se: (i) existe contradição na determinação de compensação dos valores creditados com o montante a ser restituído em dobro; (ii) houve omissão quanto à natureza jurídica da restituição em dobro prevista no CDC; e (iii) houve omissão na análise das circunstâncias concretas que justificariam a manutenção do valor original da indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - Não há contradição na determinação de compensação, pois a declaração de nulidade do contrato não elimina o fato de que houve efetiva transferência de valor para a conta da embargante, do qual ela se beneficiou economicamente. A compensação apenas impede o enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil, não validando o contrato fraudulento. 5 - Inexiste omissão quanto à natureza da restituição em dobro. O acórdão embargado analisou expressamente a questão, mantendo a condenação à devolução em dobro dos valores descontados. A compensação incide apenas sobre o valor creditado, não sobre a sanção, preservando integralmente o caráter punitivo e pedagógico da norma consumerista. 6 - Não há omissão quanto ao quantum indenizatório. O acórdão fundamentou-se nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e nos precedentes jurisprudenciais, analisando todos os elementos necessários para a fixação do valor. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e em conformidade com os parâmetros desta Corte em casos análogos. 7 - Os embargos de declaração não apontam vícios efetivos na decisão, mas apenas manifestam inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando à rediscussão do mérito. IV. DISPOSITIVO 8 - Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 884. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8003360-63.2021.8.05.0191, sendo parte Embargante MARINEIDE ALVES SILVA e parte Embargada BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM02